Tribunal: TCU
Processo: 022.242/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida mediante acórdão proferido em processo de auditoria de conformidade realizada para examinar os procedimentos atinentes à emissão do documento de autorização, em caráter excepcional, de extração de substâncias minerais antes da outorga da concessão de lavra, denominado "Guia de Utilização".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento do Acórdão 1368/2024-TCU-Plenário , acerca da auditoria de conformidade na Agência Nacional de Mineração (ANM) para examinar os procedimentos de emissão da Guia de Utilização (título precário para autorizar, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais na fase de pesquisa, a fim de aferir a viabilidade técnico-econômica da jazida); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 241, inciso I, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 4o a 6o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.1.4 e 9.1.6. do Acórdão 1368/2024-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3. e 9.1.5 do Acórdão 1368/2024-TCU-Plenário ; 9.3. assinar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias à Agência Nacional de Mineração (ANM) para que cumpra integralmente as determinações contidas no Acórdão 1368/2024-TCU-Plenário , devendo, para tanto, apresentar a este Tribunal: 9.3.1. plano de ação específico para a implementação do subitem 9.1.5, contendo a descrição das medidas, a identificação dos responsáveis e os prazos de início e conclusão, observando a urgência necessária para essa medida; 9.3.2. plano de ação completo e detalhado, estruturado no padrão 5W2H, voltado à implementação dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, contendo a descrição pormenorizada das medidas, a identificação inequívoca dos responsáveis e os prazos precisos de início e conclusão, abstendo-se de adotar prazos dilatados e desproporcionais; 9.4. comunicar à ANM que a reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União poderá ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, a qual prescinde de audiência dos responsáveis, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VIII e § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) que, em caso de novo descumprimento das determinações ou de apresentação de respostas genéricas e incompletas, proceda à identificação dos responsáveis, descrevendo suas condutas, o nexo de causalidade e a culpabilidade, para fins de responsabilização; e 9.6. autorizar a autuação de processo do tipo Acompanhamento (Acom) para fiscalizar a execução e o resultado das modificações na regulação das Guias de Utilização.